Tribunal: STF
Processo: RE 74142
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-27
Data de publicação: 1973-02-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO E FUNDO DE COMERCIO.
1) TEM O LOCATARIO DIREITO AO RESSARCIMENTO DO DANO SOFRIDO, EM
RAZÃO DA DESAPROPRIAÇÃO, COM A PERDA DO LUGAR DO SEU COMERCIO;
2) PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.